Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração opostos por Uniko 87 Empreendimentos Ltda, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão liminar postulada, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita.
Nas razões de recurso, o embargante sustenta que o acórdão está eivado de omissão, porquanto as peculiaridades da situação financeira da empresa não foram analisadas, além disso, a declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo proferiu sentença, julgando extinto os embargos à execução. Assim, encontram-se prejudicados os presentes embargos de declaração, uma vez que opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que objetivava a concessão de tutela antecipada em demanda que ora resta sentenciada (ID. 33341982 – dos autos de origem).
Aliás, sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
A propósito, em situação semelhante trago à colação os seguintes precedentes, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.
SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. A presente demanda originou-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, reconheceu a competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar a ação.
2. À fl. 1.482, e-STJ, consta ofício do Tribunal a quo informando que "foi proferida sentença no processo n° 50019075420164047003 PARANÁ que deu origem ao REsp/AREsp antes indicado e em trâmite nessa Corte".
3. Assim, é manifesta a perda de objeto, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse de agir da embargante, considerando-se, assim, prejudicados os aclaratórios.
4. Embargos de Declaração prejudicados.
(EDcl no REsp 1607245/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018) (destaquei)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. Tendo sido prolatada sentença no juízo de origem, julgando o mérito do processo, restou prejudicado o objeto do recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS(Embargos de Declaração Cível, No 71009071515m>, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 07-02-2020) (destaquei)
Pelo exposto, evidenciada a perda do objeto recursal, julgo prejudicado o presente recurso.
Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator